Tribunal: STF
Processo: ARE 1552042
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento ao erário. Reexame de provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A ação original apura responsabilidade por conduta negligente na verificação de regularidade de endosso e depósito de cheques nominais em conta de terceiro.



    2. O agravante alegou violação aos artigos 5º, XXX e LV, 37, §5º, e 93, IX, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a condenação ao ressarcimento e argumentando falta de fundamentação e cerceamento de defesa.



    3. O juízo de primeiro grau condenou o banco agravante, solidariamente, ao ressarcimento de valores. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação ao ressarcimento, sem, contudo, condenar o banco por improbidade administrativa, fundamentando a responsabilidade na conduta culposa que gerou danos ao erário. A decisão agravada no Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, afastando as alegações de violação constitucional e apontando a inviabilidade de reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida atendeu à exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF); (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pode ser analisada em recurso extraordinário; e (iii) saber se a controvérsia sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a verificação do dano demandam reexame de provas e análise de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o órgão julgador enfrentou as causas de pedir e motivou sua decisão adequadamente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. A verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demanda análise de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do agravante ao ressarcimento ao erário, devido à conduta culposa na não conferência do endosso e depósito de cheques em conta de terceiro, subsiste por sua natureza civil, sendo imprescritível nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, independentemente de condenação por improbidade administrativa.



    8. O exame da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a conclusão sobre a ocorrência do dano demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.